Tribunal: STF
Processo: ADI 1748
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-15
Data de publicação: 1997-12-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO:
AVISO N  227/97, EXPEDIDO PELO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR "AD HOC". ART.
129, §§ 2º  E 3º , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MEDIDA CAUTELAR.
1.      O Aviso n  227/97, expedido pelo Corregedor-Geral da
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dirigido aos Juízes estaduais e
encaminhado ao Corregedor-Geral do Ministério Público, nos termos em
que exarado, tem caráter normativo e por isso pode ser impugnado em
Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 102, I, "a", da C.F.).
2.      A determinação, contida em tal Aviso, dirigida aos
Juízes, no sentido de que devem nomear, "ad hoc", profissional da
área jurídica, para atuar em lugar dos membros do Ministério
Público, parece, a um primeiro exame, afrontar o disposto no § 2º  do
art. 129 da C.F., pelo qual tais funções somente podem ser exercidas
por integrantes da carreira, na forma prevista no § 3º .
3.      Resta, assim, demonstrada a plausibilidade jurídica da
ação, como um dos requisitos para concessão da medida cautelar
("fumus boni iuris").
4.      Por outro lado, o "periculum in mora", realçado pela alta
conveniência da administração judiciária e do Ministério Público,
fica igualmente evidenciada, sendo certo, ademais, que a concessão
da cautelar evitará que se venha, eventualmente, a argüir - com ou
sem razão, pouco importa aqui - a nulidade de todos os processos em
que atuar profissional da área jurídica em lugar de membros do
Ministério Público, nos casos em que a Constituição e a legislação
infraconstitucional reservam a estes últimos a respectiva
atribuição.
5.      Medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal,
para suspender, com eficácia "ex-nunc", as expressões "ou, acaso
indispensável esta à sua realização, investir profissional da área
jurídica, "ad hoc"", contidas no segundo parágrafo do Aviso nº
227/97 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
6.      Decisão unânime.